Tribunal: STF
Processo: Pet 13299
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATENTOU CONTRA A DEMOCRACIA. TENTATIVA DE GOLPE DE ESTADO E ABOLIÇÃO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. OBSTRUÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do agravante. Precedentes.



    2. Há indícios da participação de WALTER SOUZA BRAGA NETTO em organização criminosa, cujos integrantes, mediante divisão de tarefas, atuaram com o fim de obtenção de vantagem consistente em tentar manter o então Presidente da República JAIR BOLSONARO no poder no final do ano de 2022, a partir da consumação de um Golpe de Estado e da Abolição do Estado Democrático de Direito, restringindo o exercício do Poder Judiciário e impedindo a posse do então presidente da república eleito, além da detenção ilegal e possível execução do então Presidente do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL e Ministro do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com uso de técnicas militares e terroristas, além de possível assassinato dos candidatos eleitos nas Eleições de 2022, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e GERALDO ALCKMIN e, eventualmente, as prisões de pessoas que pudessem oferecer qualquer resistência institucional à empreitada golpista. 



    3. Decretação da prisão preventiva. A investigação apontou que o recorrente atuou em verdadeiro papel de liderança, organização e financiamento, demonstrando relevantes indícios de que o investigado WALTER SOUZA BRAGA NETTO atuou ativamente nos atos relacionados a tentativa de Golpe de Estado e da Abolição do Estado Democrático de Direito, agiu, reiteradamente, para embaraçar as investigações. 



    4. Fundamentos suficientes, pois presentes os requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva do investigado como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, comprovando a materialidade e fortes indícios de autoria dos tipos penais de tentativa de abolição violenta do estado democrático de direito (CP, art. 359-L), de tentativa de golpe de Estado (CP, art. 359-M) e de organização criminosa (Lei 12.850/13, art. 2º), em concurso material de delitos (CP, art. 69) e apontando o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, em constante tentativa de embaraço às investigações (Lei 12.850, art. 2º, § 1º). 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.